Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DIGIO S/A. A interessada alegou sua hipossuficiência seria presumida diante de declaração firmada e somente diante de elementos que a contrapusessem poderia ensejar no seu afastamento. A insuficiência de recursos não se confunde com pobreza e que bastaria demonstrar que não está em condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. A situação de crise financeira que vive o país, com elevação de impostos e do custo de vida, teriam onerado seu orçamento mensal. Por fim, o contrato de financiamento do veículo discutido na ação de origem seria mais um elemento que demonstraria sua falta de recursos ante o comprometimento de renda. Deixou de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los. Sobreveio petição em que a agravante anexou cópia de seu contracheque e de comprovantes de despesas (ID 26590758). É o relatório. Decido. Inicialmente, insta esclarecer que o art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, apenas dispensa o recolhimento prévio do preparo para os agravos de instrumento interpostos em face do indeferimento da gratuidade. Porém, confere ao relator decidir quanto à concessão do benefício na segunda instância e, caso indeferido, determinar o recolhimento dos emolumentos (art. 101, §2o). Em momento algum o despacho anterior tendeu à inadmissibilidade do benefício, mas tão somente a conceder à recorrente a oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiência financeira tal como o mandamento legal. Superada a questão, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e conforme dados fornecidos pela recorrente, em estrita observância ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria peça recursal. Quanto ao seu recolhimento, somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. A autora é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e tem renda bruta de R$11.810,41 (onze mil oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos). Após os descontos compulsórios de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, restam líquidos R$8.596,79 – Id 26591510. Cuida-se de renda muito superior à média nacional. Em que pese sua declaração de que seu núcleo familiar tem despesa mensal da ordem de R$33.000,00, esses gastos não foram demonstrados. Dentre despesas essenciais, comprovou apenas um contrato de locação residencial firmado em 2010, cujo locativo foi pactuado em R$1.000,00. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do seu recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator